Tribunal: TJSP
Processo: 2255366-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anulação de sentença que reconheceu a extinção, pelo pagamento. Provocação oriunda de mera petição. Possibilidade no caso concreto, em que a exequente não foi intimada para se manifestar quanto á suficiência do pagamento realizado. Adimplemento integral da obrigação e renúncia ao crédito que não se presumem e devem se demonstrados de forma expressa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anulação de sentença que reconheceu a extinção, pelo pagamento. Provocação oriunda de mera petição. Possibilidade no caso concreto, em que a exequente não foi intimada para se manifestar quanto á suficiência do pagamento realizado. Adimplemento integral da obrigação e renúncia ao crédito que não se presumem e devem se demonstrados de forma expressa e irrefutável. Necessidade de aperfeiçoamento do contraditório. Decisão que atende ao princípio da instrumentalidade das formas e ao máximo aproveitamento dos atos processuais. Recurso desprovido.